Tribunal: TJMT
Processo: 1013859-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013859-54.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO
PACIENTE(S): LEANDRO SILVA DE MORAES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEANDRO SILVA DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 1002282-98.2020.8.11.0005), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2o, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 23.4.2021, sem ter sido encerrada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 2.8.2021); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo” (ID 96526971), com documentos (ID 96526974/96526975).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC N.U 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
Por sua vez, os pressupostos da prisão preventiva e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC 1003701-37.2021.8.11.0000, em 30.3.2021, impetrado em favor do paciente, mediante as seguintes premissas:
“[...]A forma de execução do homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do ‘Comando Vermelho’ demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG), ainda mais pela contumácia delitiva, pois revela ‘a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais’ (STJ, RHC 94.197/MG).
O risco de reiteração delitiva, ‘fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’ (TJMT, Enunciado Criminal 6). [...]
As medidas alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas, quando o contexto fático [indícios que o paciente teria se envolvido em homicídio motivado por ‘acerto de contas’ relacionado a drogas] e ‘a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (STJ, HC 604.458/SP)” (https://pje2.tjmt.jus.br)
Se a matéria deduzida foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame monocrático, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO